Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-09.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
PERFIL. MULTA APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO
BEM DE NOVA LARANJEIRAS, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e
determinando a exclusão de seu perfil em rede social, por ausência de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui
afronta à liberdade de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter
pessoal, não justificando a multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44097127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação
prévia do perfil à Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a
aplicação de multa é cabível nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da
rede social é uma sanção adequada e prevista pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de
comunicar à Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao
processo eleitoral não afasta a imposição da multa. No entanto, não há
previsão legal para a exclusão do perfil, sendo a sanção limitada à multa.

6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de perfil
não é sancionada pela legislação eleitoral vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do
perfil, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.

8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleito

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600531-09.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n° 0600531-
09.2024.6.16.0045, que julgou procedente a representação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e ao art. 28, § 1º, da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE, para: determinar a exclusão definitiva da rede social
(https//www.facebook.com/people/Airton-
Xico/pfbid0hHe2Jguv2qwV3kuS8Kya5pKBtS4rEmpci2FYQUyk9h13ecSRyM). b) condenar o
representado ao pagamento de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com
Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Juntos pelo Bem de Nova Laranjeiras - Federação
PSDB/CIDADANIA - MDB - PSD - Republicanos - Podemos em face de face de Airton de Souza,
candidato a vereador. Asseverou que o representado utiliza a página do facebook como perfil
oficial de sua candidatura, veiculando conteúdo de propaganda eleitoral. Disse que não há registro
do perfil na Justiça Eleitoral, conforme pesquisa Divulgacand; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AIRTON DE SOUZA (RECORRENTE)
VITOR FINATTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AIRTON DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR FINATTO (ADVOGADO)
JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS
[REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] - NOVA
LARANJEIRAS - PR (RECORRIDO)
VINICIUS BENVENUTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097127
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.716

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600531-09.2024.6.16.0045 – Nova
Laranjeiras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AIRTON DE SOUZA
ADVOGADO: VITOR FINATTO - OAB/PR112930
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AIRTON DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: VITOR FINATTO - OAB/PR112930
RECORRIDO: JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS
[REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] -
NOVA LARANJEIRAS - PR
ADVOGADO: VINICIUS BENVENUTTI - OAB/PR39925
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
PERFIL. MULTA APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO
BEM DE NOVA LARANJEIRAS, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e
determinando a exclusão de seu perfil em rede social, por ausência de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui
afronta à liberdade de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter
pessoal, não justificando a multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44097127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação
prévia do perfil à Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a
aplicação de multa é cabível nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da
rede social é uma sanção adequada e prevista pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de
comunicar à Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao
processo eleitoral não afasta a imposição da multa. No entanto, não há
previsão legal para a exclusão do perfil, sendo a sanção limitada à multa.

6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de perfil
não é sancionada pela legislação eleitoral vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do
perfil, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.

8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral
de perfis em redes sociais utilizados para propaganda eleitoral atrai a
aplicação de multa, sem previsão legal de exclusão do perfil."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, incisos I e II

Jurisprudência relevante citada

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022

DECISÃO

Num. 44097127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS
PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE,
bem como determinando a exclusão de todo o perfil.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que (ID 43977365): a) a
determinação de exclusão do perfil do recorrente na rede social Facebook se trata de
clara afronta aos princípios da liberdade de expressão, vedação da censura e mínima
interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático; b) bastava a determinação de
que a foto de perfil e de capa fossem trocadas ou retiradas; c) a rede social contém
apenas fotos de sua vida pessoal, devendo a multa ser afastada, porque a mera troca da
foto não pode gerar um ônus excessivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela representada (ID 43977372), requerendo a
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 43988722).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE
SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do
Sul, que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pela
Num. 44097127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

COLIGAÇÃO JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS, diante da ausência de
registro prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, bem como determinando a exclusão de todo o perfil.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43977408):

“A parte representante aduz que há irregularidade em perfil do Facebook (
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p e o p l e / A i r t o n -
Xico/pfbid0hHe2Jguv2qwV3kuS8Kya5pKBtS4rEmpci2FYQUyk9h13ecSRyM
), porque não foi informado à Justiça Eleitoral e está sendo utilizado para
propaganda eleitoral do representado.

Dispõe o art. 57-B, inc. IV, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/97:

(...)

A seu turno, dispõe o art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

(...)

No caso, na plataforma DIVULGACAND não constam sites ou páginas de
redes sociais da candidata, declarados[1]:

Portanto, o link informado na inicial não foi declarado em tempo.

Desse modo, deve ser imposta multa ao candidato, por violação ao disposto
no art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e no art. 28, § 1º, incisos I e II, da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE.

Citam-se precedentes:

(...)

Dessa forma, por violação ao disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/97, impõe-
se multa ao representado, entre os parâmetros de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00.

Observando-se a proporcionalidade e adequação do valor da multa ao caso,
considerando se tratar de uma página em rede social, somente, fixo a multa
em seu patamar mínimo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, impõe-se a exclusão definitiva da página impugnada, por violar a
norma eleitoral.

Por tudo, impõe-se a procedência da representação.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, nos termos do art.
Num. 44097127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

487, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 57-B da
Lei nº 9.504/97 e ao art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, para:

a ) D E T E R M I N A R a e x c l u s ã o d e f i n i t i v a d a r e d e s o c i a l (
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p e o p l e / A i r t o n -
Xico/pfbid0hHe2Jguv2qwV3kuS8Kya5pKBtS4rEmpci2FYQUyk9h13ecSRyM);

b) CONDENAR o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).”

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
Num. 44097127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Faceboo
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura da recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
Num. 44097127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, Airton Xico, traz a foto
do recorrente, na qual consta o seu nome e número de urna, o partido pelo qual concorre
ao cargo de vereadora, com evidente conteúdo eleitoral em seu favor, postulante ao
cargo de Vereador do Município de Paraíso do Norte, durante o período eleitoral. Confira-
se a imagem colacionada pelo representante na exordial:

Observa-se que a única foto com conteúdo eleitoral é a do próprio perfil do
candidato, não havendo notícia nos autos de que tenham sido veiculadas outras
propagandas no perfil excluído.

No caso, efetivamente houve o descumprimento ao regramento legal,
contudo, tem-se que o artigo 57-B, IV, § 5º, da Lei das Eleições prevê tão somente a
imposição de multa pelo descumprimento da obrigação.

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Dessa forma, diferente do que constou da sentença proferida pelo Juízo a
Num. 44097127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

quo, extrai-se da legislação de regência que não há previsão de exclusão do perfil de
candidato que não cumpriu com a obrigação de informar o perfil à Justiça Eleitoral, mas
apenas a aplicação de multa.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte, inclusive do mesmo município:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PERFIL EM
REDE SOCIAL À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA MANTIDA. EXCLUSÃO
DO PERFIL AFASTADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por candidata em face de sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral e impôs multa de R$ 5.000,00 pela ausência de
informação do perfil em rede social à Justiça Eleitoral, com base no artigo 57-
B da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

1.2. A sentença determinou, além da multa, a exclusão definitiva do perfil da
candidata em rede social. A recorrente argumenta que a mudança de foto de
perfil não constitui propaganda eleitoral, além de alegar censura e
interferência indevida da Justiça Eleitoral.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos perfis em
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2.2. Legalidade da imposição de multa pela ausência de comunicação do
perfil.

2.3. Possibilidade de exclusão do perfil da rede social em decorrência da
infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR*

3.1. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019 do TSE impõem a
comunicação formal à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral, sob pena de multa.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem confirmado que
a ausência de comunicação do perfil em redes sociais configura infração
passível de multa, ainda que não haja prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. No entanto, a legislação eleitoral não prevê a exclusão do perfil como
sanção pela ausência de comunicação, limitando-se a penalidade à aplicação
de multa.
Num. 44097127 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

3.4. Jurisprudência citada:

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022"

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada a restauração
do perfil da recorrente, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos perfis em redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral atrai a aplicação de multa, sem previsão legal de
exclusão do perfil."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, artigo 57-B, §§ 1º e 5º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 28, § 1º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023.

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022.

(REl 060053291, Relator Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado
em 17/069/2024)

Deste modo, é imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto,
para o fim de afastar a determinação de exclusão do perfil, mantendo-se, contudo, a
aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA, para o fim de determinar que seja
Num. 44097127 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16

restaurado o perfil do recorrente, mantendo-se a aplicação de multa de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600531-09.2024.6.16.0045 - Nova
Laranjeiras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: AIRTON DE SOUZA, ELEICAO 2024 AIRTON DE SOUZA
VEREADOR - Advogado do(a) RECORRENTE: VITOR FINATTO - PR112930 - RECORRIDO:
JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS [REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] - NOVA LARANJEIRAS - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: VINICIUS BENVENUTTI - PR39925

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097127 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034677700000043048635
Número do documento: 24100214034677700000043048635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:17:16